Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 381 DO CÓDIGO DE PROESSO CIVIL. RECURSO. CABIMENTO RESTRITO. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO ODONTOLÓGICO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES. DEMONSTRAÇÃO DE SUA RELEVÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DA PROVA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 382, § 4o, do CPC estabelece que, nas demandas autônomas de produção antecipada de prova, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. No entanto, a doutrina e a jurisprudência têm avalizado seu cabimento quando a insurgência estiver relacionada com a própria qualidade da prova a ser formada.
2. O procedimento de produção antecipada de prova, típico de jurisdição voluntária e de rito simplificado, restringe-se à realização, em juízo, da prova requerida e a sua correspondente homologação, sem possibilidade de valoração do seu conteúdo ou de eventual discussão acerca da matéria de fundo que, eventualmente, possa ser objeto da demanda principal.
3. Se a apelante não esclareceu em que medida o exame de cada um dos 68 (sessenta e oito) quesitos suplementares poderia, de fato, contribuir para o correto dimensionamento do laudo odontológico elaborado, tampouco rebateu o fundamento suscitado pela perita de que não envolviam matéria passível de perecimento, sua rejeição deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.